Tribunal: TJDFT
Processo: 0002459-62.2003.8.07.0013
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0002459-62.2003.8.07.0013 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Ao Ministério Público para que tome nota com relação aos servidores indicados pelo Distrito Federal no ID 57480553 para o acompanhamento da vistoria que será realizada. Brasília, 3 de abril de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora